Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA VINCULANTE 47. FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. O agravante requer o destaque de honorários contratuais, em virtude de termo firmado com o exequente.
2. A parte agravante apresentou contrato firmado com o exequente, ora autor, bem como requereu o destaque anteriormente à expedição do respectivo RPV. Ou seja, resta demonstrado o liame contratual diretamente com o representado, admitindo-se, no caso concreto, a retenção prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94.
3. Ademais, o pagamento acompanhará a natureza originária da requisição, que não admite fracionamento, cumprindo o disposto no artigo 100, §8o, da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.